Tribunal: TJES
Processo: 5032734-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032734-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÍVIDA REGISTRADA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – EXCLUSÃO APÓS A QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID 15133020), acolho o pedido formulado pela parte Recorrente, concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória proposta. Em síntese, a parte autora alegou que a requerida registrou no SCR – Sistema de Informação de Créditos do Banco Central – dívida em seu nome, contudo, após a quitação da dívida, manteve-a no referido cadastro, razão pela qual pleiteia a exclusão do seu nome do cadastro e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID
15133018
) julgando improcedente a pretensão autoral.

Irresignada com o teor da
decisium
, a parte requerente apresentou recurso inominado (ID 15133019), sustentando, em síntese, que seu nome continua inserido no cadastro, de forma indevida.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida (ID 15133034).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a controvérsia se cinge em averiguar a responsabilidade do banco requerido pelo registro de débito do consumidor no sistema SCR e sobre a suposta ausência de retirada das informações após sua quitação.

Pois bem. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central fora criado a partir da resolução nº 4.571/2017, pautada em diversas normativas federais acerca da necessidade de se efetuar o controle de crédito e fiscalização de instituições financeiras.

De acordo com o art. 2º, incisos I e II, da mencionada normativa, o SCR tem por finalidades:

Art. 2º O SCR tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito

Nesse sentido, entende-se como objetivo principal do sistema fiscalizar o crédito no Brasil e o comportamento dos consumidores e instituições financeiras, como forma de regulamentação estatal, na medida de suas possibilidades, buscando não interferir na liberdade de contratar e no livre mercado, mas apresentando balizas à disponibilização desenfreada de crédito.

Ainda da análise da resolução, consta o
dever
de informação das instituições financeiras ao Banco Central, notadamente em seus artigos 4º, 5º e 6º, cabendo a elas comunicar previamente o consumidor, vide art. 11.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade quanto à inserção do débito no referido sistema. Do mesmo modo, não vislumbro falha na prestação do serviço quanto à retirada do nome do consumidor do sistema após o pagamento.

Isso porque o documento acostado pelo autor em ID 15131852 para aduzir a ilegalidade da inserção no sistema informa que a dívida era referente à data de 08/2022 (fl. 65), de sorte que, no mês seguinte, a dívida já havia sido retirada (fl.62), o que corrobora à alegação do recorrido de que cumpriu corretamente com seu dever.

Portanto, coaduno com o entendimento proferido em sentença pelo juízo a quo no sentido de que “
não há qualquer apontamento a ser excluído, tampouco ofensas aptas a gerar indenização por danos morais, ante a licitude da conduta da parte ré, que manteve a dívida do autor no cadastro do Banco Central somente no período de inadimplência.”

Via de consequência, deve a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme previsto no Art. 46 da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)